Tribunal: TJSP
Processo: 2334535-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE -CUSTEIO DE CIRURGIA DE ARTRODESE CERVICAL NOS NÍVEIS C3-C4– AUTORA PORTADORA DE EXTRUSÃO DISCAL POSTERIOR E PARAMEDIANA À DIREITA EM C3C4.- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – INCONFORMISMO DA AUTORA - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE -CUSTEIO DE CIRURGIA DE ARTRODESE CERVICAL NOS NÍVEIS C3-C4– AUTORA PORTADORA DE EXTRUSÃO DISCAL POSTERIOR E PARAMEDIANA À DIREITA EM C3C4.- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – INCONFORMISMO DA AUTORA - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES - AUTORA, BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA RÉ - RELATÓRIO QUE INFORMA A NECESSIDADE DA CIRURGIA – DOR CRÔNICA, SEM MELHORA COM TRATAMENTO CONSERVADOR. INDICOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E MATERIAIS, INDICANDO TAMBÉM TRÊS FORNECEDORES – GLOSA DE QUANTIDADE DE MATERIAIS UTILIZADOS – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DA CIRURGIA E DOS MATERIAIS INDICADOS - NEGATIVA EM DESCONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA DESTE TRIBUNAL - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DA AUTORA - DECISÃO REFROMADA – DADO PROVIMENTO AO RECURSO